Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA PARALISAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, hão que se encontrar presentes os pressupostos elencados no art. 300, do CPC.

2. Se, em princípio, o ato de inabilitação da recorrente do certame observou a legislação de regência, bem assim o estatuído no edital, nada há a reparar na decisão interlocutória que, proclamando não se revelar provável a concessão da segurança, indeferiu a tutela de urgência postulada objetivando a paralisação do procedimento licitatório.

3. Agravo de instrumento não provido.